Tribunal: TJSP
Processo: 1062145-47.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação.

Agravos de instrumento e interno interpostos pela ré que perderam o objeto, em razão do advento de sentença – Recursos prejudicados.

Apelação da parte autora– Sentença que julgou improcedente o pedido e indeferiu a inicial – Inconformismo – Ausência de contratação na modalidade prevista na ação coletiva –

Ementa:
Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação.

Agravos de instrumento e interno interpostos pela ré que perderam o objeto, em razão do advento de sentença – Recursos prejudicados.

Apelação da parte autora– Sentença que julgou improcedente o pedido e indeferiu a inicial – Inconformismo – Ausência de contratação na modalidade prevista na ação coletiva – Hipótese em que os contratos foram firmados pelo sistema de autofinanciamento ou fora do período - Ratificação da sentença, com a condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária de sucumbência, ressalvada a gratuidade.

Não provimento.